Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718386-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: FILLIPE PESSANHA CORDEIRO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A peticiona nos autos (ID 72018933) requerendo a habilitação nos autos dos atuais procuradores da ré. Verifica-se que na procuração juntada (ID 71691961) consta a data de 22 de maio de 2024, com vigência indeterminada, ao passo que na procuração de (ID 69633957) consta a data de 14 de junho de 2024. Nesse sentido, a procuração de (ID 71691961) está revogada pela anterior. Portanto, caso queira habilitar novos procuradores juntem aos autos instrumento procuratório com data recente. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital